Tribunal: TJMT
Processo: 1005858-03.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005858-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERTO LUIZ KUNZ SAUSEN JUNIOR - CPF: 039.602.311-80 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. MANUNTENÇÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. SÚMULA 22/TRTJMT.
ANOTAÇÃO POSTERIOR.
INVIABLIDADE DO CONTRAPOSTO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1-
A
impugnação ao benefício da gratuidade deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão
.
2-
Havendo contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve o fornecedor identificar claramente a origem (
fone fixo, unidade móvel, site, app, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço, sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor.
3-
A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (
in reipsa
). Precedentes (
STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017
) e (
TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019
).
4-
Na TRTJMT, a matéria é sumulada:
“Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in reipsa”
,
salvo se houver negativação preexistente”.
5-
A indicação nos autos das condições do interessado no dano extrapatrimonial (
extratos atualizados SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA
), viabilizam a apreciação do pedido.
6-
A existência de outra anotação junto ao SPC/Serasa, no entanto, superveniente à discutida na presente reclamação, afasta a incidência da Súmula 385/STJ
. 7-
Inobstante a não aplicação da referida Súmula, a existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/TRTJMT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 188386232, na reclamação nº 1005858-03.2023.8.11.0003, do 1º JEC de Rondonópolis, que julgou improcedente o pedido inicial e, procedente o pedido contraposto com condenação do Autor ao pagamento do valor inadimplido.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- ausência de relação jurídica; - inadmissibilidade das telas sistêmicas; - dano moral indenizável.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, impugnando os benefícios da justiça gratuita, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

­
Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da impugnação à gratuidade.

A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por decisão fundamentada. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
).

Assim, a impugnação deve revelar indícios mínimos que justifiquem a eventual revisão.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO PEDIDO, SEM EFEITOS RETROATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (AgInt no AgInt no AREsp 1.633.831/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2021).
2. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos. Nesse sentido: AgRg no AREsp 789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/11/2015; AgRg no AREsp 610.966/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 6/8/2015. 3. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material, nenhuma delas presentes na espécie. 4. Caso concreto em que inexiste falar em omissão acerca da distribuição da sucumbência, haja vista que o parcial provimento do recurso especial em tela não importou no julgamento definitivo do processo, ante a necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este, em face das premissas jurídicas estabelecidas no acórdão embargado, conclua o exame da controvérsia, dando-lhe a solução que entender de direito. 5. Embargos declaratórios rejeitados. Pedido de gratuidade da justiça deferido, sem efeitos retroativos.”
(STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). Grifei.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da inexistência de prova da contratação do serviço.

Diante da negativa da parte Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação dos seus serviços, entretanto,
não colacionou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a relação jurídica.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores da Empresa Recorrida não são, isoladamente, provas hábeis a comprovar a efetiva contratação/utilização dos serviços pelo consumidor/Recorrente, ante a fragilidade e unilateralidade da prova.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação.2.
Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
4. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso, uma vez que, não há negativações preexistente.5. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1012514-93.2022.8.11.0040 -Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA -j. 24/07/2023 - DJE 25/07/2023) Grifei.

Outrossim, a indicação da mesma cidade em que emitida a carteira nacional de habilitação do Recorrente, nas faturas de consumo ou nas telas do sistema interno da empresa, desacompanhado de outras provas, como por exemplo o comprovante de instalação assinado, ou ainda, o contrato de adesão, não são provas capazes de comprovar o vínculo.

- do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

No caso, indicado o fato lesivo, restou demonstrado nos autos a potencialidade do lesado de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, presentes os extratos atualizados do
“SPC/SERASA”
e
“SCPC/BOA VISTA
”, indicando ausência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, proporcionando ao juízo, o reconhecimento do dano moral indenizável.

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial.

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento
- "quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular
. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016). Grifei.

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTES. DIFERENÇA NO CASO DOS AUTOS. REGRA ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela agravante.
2. O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). 3. Para dar concretude ao princípio da persuasão racional do juiz, contudo, foi introduzida a faculdade de o magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem (art. 370 do CPC/2015), atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares (art. 373, § 1º, do CPC/2015), denominada pela doutrina de "teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova". Precedentes.
4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023). Grifei.

Superada condição pessoal do consumidor de ser vítima do dano moral decorrente de negativação indevida, e configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
): a) conduta comissiva; b) dano; e, c) nexo de causalidade, uma vez que o evento danoso é inerente ao ato de negativação, possível a pretensão.

Nesse sentido:

Súmula 22/TRTJMT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in reipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in reipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
(...)”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 07/12/2017 - DJe 19/12/2017).

“Ementa: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in reipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente. Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”. Recurso parcialmente provido.”
(TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 – relª. Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019).

- da anotação posterior.

Insta consignar que a parte Reclamante possui outra(
s
) anotação(
ões
) junto a órgão de proteção ao crédito, no entanto, é (
são
) superveniente(
s
) à(
s
) discutida(
s
) na presente reclamação, o que afasta a incidência da Sumula 385/STJ.

Inobstante a não aplicação da referida súmula, a existência de outro(
s
) apontamento(
s
), como no presente caso, deve(
m
) ser levado(
s
) em consideração para fixação do quantum indenizatório (
Súmula 29/TRTJMT
),
permanecendo nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”

“Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DO ARQUIVISTA. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ATENDIMENTO PARCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO.
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR INFERIOR AO COMUMENTE ADOTADO
. 1. É DEVER DO ARQUIVISTA, NOS TERMOS DO ART. 43, § 2º, DO CDC, COMUNICAR PREVIAMENTE O CONSUMIDOR ACERCA DO APONTE DO SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. O NÃO ATENDIMENTO DESSA PROVIDÊNCIA GERA O DIREITO À REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, DESDE QUE NÃO HAJA INSCRIÇÃO LEGÍTIMA PREEXISTENTE, NOS TERMOS DA SÚMULA 385 DO STJ. NESSE SENTIDO, TAMBÉM, O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.061.134/RS, PELO RITO DOS PROCESSOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC). 2. HIPÓTESE, PORÉM, EM QUE RESTOU PROVADA A POSTAGEM DA NOTIFICAÇÃO À PARTE AUTORA RELATIVAMENTE A UM DOS TRÊS APONTAMENTOS DISCUTIDOS NOS AUTOS, A FIM DE CIENTIFICÁ-LA ACERCA DA INSCRIÇÃO NEGATIVA, RESTANDO, PORTANTO, ATENDIDO O DISPOSTO NO PRECITADO ARTIGO. 3. COMPROVADO O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO, É DISPENSÁVEL O AVISO DE RECEBIMENTO (AR) NA CARTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE A NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM BANCOS DE DADOS E CADASTROS. SÚMULA 404 DO STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA POR EMAIL. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO, CONFORME PRECEDENTE DO STJ - RESP. N. 2.056.285/RS. 4. HIPÓTESE EM QUE DUAS DAS NOTIFICAÇÕES FORAM REALIZADAS POR EMAIL, FORMA CONSIDERADA NÃO VÁLIDA, CONFORME RECENTE ORIENTAÇÃO DO STJ: "A PARTIR DE UMA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO §2º, DO ART. 43, DO CDC, E TENDO EM VISTA O IMPERATIVO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR COMO PARTE VULNERÁVEL, CONCLUI-SE QUE A NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DA INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO EXIGE O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA AO SEU ENDEREÇO, SENDO VEDADA A NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA ATRAVÉS DE E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR (SMS)." (RESP N. 2.056.285/RS, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 25/4/2023, DJE DE 27/4/2023.) 4.1. EM RELAÇÃO A ESTES DOIS REGISTROS, PORTANTO, RESTOU INOBSERVADA A EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CODECON, O QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CANCELAMENTO E, TAMBÉM, AO DANO MORAL INDENIZÁVEL, QUE PRESCINDE DE COMPROVAÇÃO, UMA VEZ AUSENTE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES.
5. NO QUE RESPEITA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO, CONTUDO, A CIRCUNSTÂNCIA DE HAVER OUTRAS INSCRIÇÕES POSTERIORES DEVE SER LEVADA EM CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, QUE SERÁ INFERIOR AO COMUMENTE UTILIZADO EM CASOS ANÁLOGOS
. 6. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00, CONSIDERANDO
AS CARACTERÍSTICAS COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. 7. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJRS – 9ª CC – RApC nº 50008474920238210001 – rel. Desembargador Eduardo Kraemer – j. 10-08-2023). Grifei.

“Ementa: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA- DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) – MANUTENÇÃO DO VALOR – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES- APLICAÇÃO DA SÚMULA 29 DAS TURMAS RECURSAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Incabível a majoração dos danos morais, eis que a sentença fixou a condenação consoante os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a existência de anotações posteriores, em consonância com a Súmula 29 das Turmas Recursais.Recurso conhecido e desprovido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1065309-96.2022.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO – j. 21/11/2023 - DJE 21/11/2023). Grifei.

- do valor do dano.

No caso, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...”
(CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

"Ementa: [...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso -j. 28/11/2006).

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitivedamages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)”
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008).

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença não atende a esses requisitos, devendo ser elevado para R$ 3.000,00 (
três mil reais
), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

- impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio
“necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64
), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada.

Nesse sentido:

“Ementa: INDENIZAÇÃO - DESPESAS DEDUTÍVEIS DO LUCRO OPERACIONAL.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - DESPESAS INDEDUTÍVEIS - Os gastos com indenizações civis por atos ilícitos não são dedutíveis na apuração da base de cálculo do imposto de renda, eis que não se trata de dispêndios necessários ou usuais.”
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.20000).

- do pedido contraposto.

Evidente que, diante da conclusão do julgado em relação ao pedido principal, inviável a pretensão no contraposto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer indevido o registro combatido;
a.2)
condenar o Recorrido em dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
a.3)
julgar improcedente o pedido contraposto;
a.4)
determinar, após o trânsito em julgado:
a.4.1)
o imediato cancelamento do(
s
) contrato(
s
)/serviço(
s
) que deu(
deram
) origem ao débito, em relação ao(
à
) Recorrente, se já não foi feito;
a.4.2)
seja, pela secretaria em primeiro grau:
a.4.2.1)
oficiado ao Órgão Negativador respectivo, para que exclua o nome da parte Recorrente de seus cadastros, relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (
cinco
) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
a.4.2.2)
encaminhada cópia do procedimento ao MPE, para apuração de crime, em tese;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024